Tribunal: STJ
Processo: 0094082-54.2021.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2040407 - MG(2022/0370804-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CLUBE DE TENIS DE UBERLANDIA
ADVOGADOS
: LUCIANO SALUM CABRAL - MG086107
EDUARDO DE MELO DOMINGOS - MG085679
RECORRIDO
: ERISVALDO DA SILVA NERI
ADVOGADO
: GLADSTON CLAYTON DE OLIVEIRA - MG080237
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA SEM DATA DE
EMISSÃO E SUPRIBILIDADE POR OUTROS MEIOS. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que
rejeitou a ilegitimidade passiva, afastou a nulidade da execução por ausência de
data de emissão nas notas promissórias, determinou novo laudo de avaliação do
imóvel penhorado e afastou a litigância de má-fé.
2. A controvérsia diz respeito ao agravo de instrumento contra decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, com
realização de leilão automático, em cumprimento de execução de título
extrajudicial.
3. A Corte de origem deu parcial provimento para determinar novo laudo de
avaliação, rejeitou a ilegitimidade passiva, afastou a nulidade por suprimento do
dado faltante em contrato e não reconheceu litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a execução pode se fundar em
notas promissórias sem data de emissão, à luz dos arts. 783, 784 e 803 do
(ii) saber se a ausência da data de emissão retira a força executiva das
CPC/2015;
cártulas, conforme o
do Código Civil; (iii) saber se houve negativa de
art. 889
vigência aos arts. 1.228 e 1.232 do Código Civil; (iv) saber se a falta de data
afronta o
da Lei Uniforme de Genebra; e (v) saber se há dissídio
art. 75
jurisprudencial quanto à exigência da data de emissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a reforma do entendimento sobre a certeza,
liquidez e exigibilidade do título, bem como o suprimento da data de emissão por
elementos do contrato subjacente, demandaria reexame do conjunto fático-
probatório.
Documento eletrônico VDA55100512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 23e12c84-ff76-425e-9fcb-10088da5c949

6. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ e as Súmulas n. 282 e 356 do STF, diante da
ausência de prequestionamento específico dos arts. 1.228 e 1.232 do Código Civil.
7. Não se conhece do dissídio jurisprudencial por falta de cotejo analítico e
demonstração de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do
e
art. 1.029,
CPC/2015,
do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a conclusão sobre a
exigibilidade das notas promissórias e o suprimento da data de emissão por outros
meios depende do revolvimento de fatos e provas. 2. Aplica-se a Súmula n. 211 do
STJ e as Súmulas n. 282 e 356 do STF na ausência de prequestionamento
específico dos arts. 1.228 e 1.232 do Código Civil. 3. O dissídio jurisprudencial
não se conhece sem cotejo analítico, conforme
§ 1o, do
e
art. 1.029,
CPC/2015,
§ 1o, do RISTJ.”
art. 255,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, 803, 85, § 11, e 1.029, § 1o;
CC, arts. 889, 1.228 e 1.232; Decreto n.
RISTJ,
§ 1o.
57.663/1966, art. 75;
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmulas n. 282 e
356.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 23e12c84-ff76-425e-9fcb-10088da5c949

RECURSO ESPECIAL No 2040407 - MG(2022/0370804-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CLUBE DE TENIS DE UBERLANDIA
ADVOGADOS
: LUCIANO SALUM CABRAL - MG086107
EDUARDO DE MELO DOMINGOS - MG085679
RECORRIDO
: ERISVALDO DA SILVA NERI
ADVOGADO
: GLADSTON CLAYTON DE OLIVEIRA - MG080237
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA SEM DATA DE
EMISSÃO E SUPRIBILIDADE POR OUTROS MEIOS. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que
rejeitou a ilegitimidade passiva, afastou a nulidade da execução por ausência de
data de emissão nas notas promissórias, determinou novo laudo de avaliação do
imóvel penhorado e afastou a litigância de má-fé.
2. A controvérsia diz respeito ao agravo de instrumento contra decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, com
realização de leilão automático, em cumprimento de execução de título
extrajudicial.
3. A Corte de origem deu parcial provimento para determinar novo laudo de
avaliação, rejeitou a ilegitimidade passiva, afastou a nulidade por suprimento do
dado faltante em contrato e não reconheceu litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a execução pode se fundar em
notas promissórias sem data de emissão, à luz dos arts. 783, 784 e 803 do
(ii) saber se a ausência da data de emissão retira a força executiva das
CPC/2015;
cártulas, conforme o
do Código Civil; (iii) saber se houve negativa de
art. 889
vigência aos arts. 1.228 e 1.232 do Código Civil; (iv) saber se a falta de data
afronta o
da Lei Uniforme de Genebra; e (v) saber se há dissídio
art. 75
jurisprudencial quanto à exigência da data de emissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a reforma do entendimento sobre a certeza,
liquidez e exigibilidade do título, bem como o suprimento da data de emissão por
elementos do contrato subjacente, demandaria reexame do conjunto fático-
probatório.
Documento eletrônico VDA54609734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:00
Código de Controle do Documento: 4d9985e6-b1b8-48e1-bdfe-2c375114c973

6. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ e as Súmulas n. 282 e 356 do STF, diante da
ausência de prequestionamento específico dos arts. 1.228 e 1.232 do Código Civil.
7. Não se conhece do dissídio jurisprudencial por falta de cotejo analítico e
demonstração de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do
e
art. 1.029,
CPC/2015,
do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a conclusão sobre a
exigibilidade das notas promissórias e o suprimento da data de emissão por outros
meios depende do revolvimento de fatos e provas. 2. Aplica-se a Súmula n. 211 do
STJ e as Súmulas n. 282 e 356 do STF na ausência de prequestionamento
específico dos arts. 1.228 e 1.232 do Código Civil. 3. O dissídio jurisprudencial
não se conhece sem cotejo analítico, conforme
§ 1o, do
e
art. 1.029,
CPC/2015,
§ 1o, do RISTJ.”
art. 255,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, 803, 85, § 11, e 1.029, § 1o;
CC, arts. 889, 1.228 e 1.232; Decreto n.
RISTJ,
§ 1o.
57.663/1966, art. 75;
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmulas n. 282 e
356.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CLUBE DE TÊNIS DE
UBERLÂNDIA com fundamento no
III,
e , da Constituição Federal,
art. 105,
a c
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em agravo de
instrumento nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 619):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – NOTA PROMISSÓRIA –
AUSÊNCIA DA DATA DE EMISSÃO – VERIFICAÇÃO DO DADO
FALTANTE POR OUTRO MEIO – BEM IMÓVEL – PENHORA – NOVO
LAUDO DE AVALIAÇÃO – NECESSIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
NÃO CONFIGURAÇÃO. O emitente é parte legítima para integrar a ação de
execução extrajudicial proposta em seu desfavor. Segundo orientação do STJ, a
irregularidade formal consistente na ausência de indicação da data de emissão da
nota promissória não afasta a exigibilidade do título, caso seja possível extrair os
dados faltantes por outro meio (AgRg no
. Revela-se necessária
AREsp 687.907/DF)
a realização de novo laudo de avaliação do bem objeto de penhora, quando
configurado decurso de longo lapso temporal do último laudo acostado aos autos,
Documento eletrônico VDA54609734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:00
Código de Controle do Documento: 4d9985e6-b1b8-48e1-bdfe-2c375114c973

pois que, o bem é suscetível a alterações no seu valor de mercado. Questões que
demandem ampla dilação probatória não podem ser analisadas em sede de exceção
de pré-executividade, por não ser o remédio adequado para sua apreciação. Não
demonstrada efetiva alteração da verdade dos fatos, tampouco a utilização do
processo para conseguir objetivo ilegal, deve ser afastada a pretensão de aplicação
de multa por litigância de má-fé. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV No
- COMARCA DE UBERLÂNDIA - AGRAVANTE(S):
1.0702.09.571935-8/001
CLUBE DE TENIS DE UBERLANDIA - AGRAVADO(A)(S): ERISVALDO DA
SILVA NERI

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
655):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS DE OMISSÃO -
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERA
INSATISFAÇÃO – REVISÃO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO. Os embargos de declaração têm função integrativa ou
aclaradora, não devendo ser manejado como sucedâneo para veicular mera
insatisfação com o resultado da decisão. A contradição que autoriza os aclaratórios é
a inerente ao próprio acórdão. (EDcl no REsp n.o
). A omissão que
1.253.262/MG
enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação
expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões
recursais e sobre o qual deveria se manifestar o juiz ou o tribunal (EDcl nos EDcl no
. Ausentes os vícios apontados no
do
não
AREsp 648.211/PE)
art. 1.022
CPC/2015,
devem os embargos ser deduzidos com o intuito de reapreciação da lide. Em tema
de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido
posta, na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento
implícito, que é o quanto basta (REsp 2.336-MG). EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO-CV
No

-
COMARCA
DE
1.0702.09.571935-8/002
UBERLÂNDIA - EMBARGANTE(S): CLUBE DE TENIS DE UBERLANDIA -
EMBARGADO(A)(S): ERISVALDO DA SILVA NERI.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 783, do
pois a execução deve se fundar em título de
CPC/2015,
obrigação certa, líquida e exigível, visto que as notas promissórias sem data de
Documento eletrônico VDA54609734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:00
Código de Controle do Documento: 4d9985e6-b1b8-48e1-bdfe-2c375114c973

emissão não conferem exigibilidade ao título, inviabilizando a execução, conforme
alegado e com transcrição na petição que o título deve ser certo, líquido e exigível
(fls. 668-669);
b) 784, do
porque o acórdão reconheceu a possibilidade de
CPC/2015,
suprir requisito essencial por outros meios, porquanto o título não preencheria os
requisitos de título executivo extrajudicial sem a data de emissão, o que vulnera a
exigência legal de tipicidade executiva (fls. 668-669);
c) 803, I, do
visto que a ausência de requisito formal
CPC/2015,
essencial torna nula a execução por inexistência de título executivo idôneo,
porquanto a parte requereu a extinção da execução com base nesse dispositivo (fls.
668-669);
d) 889,
, do Código Civil, pois o título de crédito deve conter a data
caput
da emissão, a indicação precisa dos direitos que confere, e a assinatura do
emitente, porquanto a falta da data de emissão retira a força executiva das notas
promissórias, sendo requisito extrínseco essencial (fl. 668);
e) 1.228 e 1.232, do Código Civil, porquanto o acórdão teria negado
vigência a normas federais invocadas como contrariedade na peça recursal, visto
que sustentado na petição o descumprimento da legislação civil aplicável à
obrigação e à
derivada do contrato subjacente (fls. 666-667);
propriedade/posse
f) 75 do Decreto n.
pois a Lei Uniforme de Genebra exige
57.663/1966,
a indicação da data de emissão como requisito essencial da nota promissória, visto
que a ausência desse requisito descaracteriza o título como cambiário e afasta sua
exequibilidade (fl. 668).
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais locais ao admitir a supribilidade da
data de emissão por outros meios, citando, entre outros, AgInt no
AgRg no
EDcl no
AREsp 1.280.469/SP,
REsp 1.229.253/SP,
REsp 1.158.175/RS,
Documento eletrônico VDA54609734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:00
Código de Controle do Documento: 4d9985e6-b1b8-48e1-bdfe-2c375114c973

AgRg no
além de paradigmas do TJMG
REsp 448.568/DF,
REsp 1.048.327/MG,
e do TJDFT que reconhecem a inexigibilidade da nota promissória sem data de
emissão (fls. 670-677).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o especial é incabível
porque não há violação de lei federal, sustenta que o recurso busca reexame de
fatos e provas, afirma que as notas promissórias estão regulares e que a
ilegitimidade passiva demanda dilação probatória. Requer a inadmissão do recurso
e, subsidiariamente, seu desprovimento, e menciona que, em reunião de diretoria de
o signatário foi nomeado presidente com poderes de representação
04/10/2005,
(fls. 849-852).
O recurso especial foi admitido, com efeito suspensivo, para remessa ao
Superior Tribunal de Justiça, à luz do
parágrafo único, do
art. 1.034,
CPC/2015,
reconhecendo fumus boni iuris e periculum in mora, notadamente diante da
designação de novo leilão eletrônico do imóvel penhorado (fls. 856-859).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento
da execução, com realização de leilão automático, no cumprimento de execução de
título extrajudicial (fls. 620-621).
A Corte estadual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no
mérito, afastou a nulidade da execução por ausência de data de emissão nas notas
promissórias, admitindo a verificação do dado faltante por outro meio; deu parcial
provimento para determinar novo laudo de avaliação do imóvel penhorado, à luz do
II e III, do
e afastou a litigância de má-fé (fls. 623-628).
art. 873,
CPC/2015,
I -
784 e 803 do Código de Processo Civil
Art. 783,
Documento eletrônico VDA54609734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:00
Código de Controle do Documento: 4d9985e6-b1b8-48e1-bdfe-2c375114c973

No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão admitiu
execução sem título certo, líquido e exigível, porque as notas promissórias não
tinham data de emissão.
Afirma que não há título executivo extrajudicial sem o preenchimento de
requisitos formais essenciais, e que o acórdão supriu indevidamente a data de
emissão e que a execução deveria ser declarada nula pela ausência de requisito
formal essencial, tornando o título inexequível.
O acórdão recorrido concluiu que, embora ausente a data, seria possível
verificar o dado faltante por outros meios, a partir do contrato de empreitada,
mantendo a exigibilidade do título (fls. 623-625).
Entendeu ainda que a irregularidade formal não afasta a exigibilidade
quando possível extrair os dados faltantes por outros meios, citando precedentes
(fls. 623-625), bem como afastou a nulidade, por admitir a verificação do dado
faltante via contrato, e determinou, apenas, nova avaliação do imóvel (fls. 625-
627).
O Tribunal de origem consignou que a obrigação é certa e que a
ausência de um dado formal, quando possível sua aferição por outros elementos
dos autos, não retira o atributo da executividade.
A aferição dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade do título
executivo, quando depende da análise de fatos e provas da causa, não desafia a
competência desta Corte Superior.
Para este Tribunal Superior reformar tal entendimento e declarar a
incerteza do título, seria necessário o reexame do contexto fático que levou a Corte
local a considerar a dívida hígida, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
IV -
do Código Civil
Art. 889,
A parte alega que o título de crédito deve conter a data de emissão, e sua
ausência retirou a força executiva das cártulas.
Documento eletrônico VDA54609734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:00
Código de Controle do Documento: 4d9985e6-b1b8-48e1-bdfe-2c375114c973

O acórdão recorrido reconheceu a falta da data, mas manteve a
exigibilidade, por suprimento do dado faltante a partir do contrato de empreitada
(fls. 623-625).
Desconstituir essa conclusão para afirmar que o requisito é, no caso
concreto, insuprível, demandaria a análise das provas que serviram de suporte para
a integração do título.
Incidência da Súmula 7 do STJ.
V - Arts. 1.228 e 1.232, do Código Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega ofensa a normas civis
quanto à obrigação e à
derivadas do contrato subjacente.
propriedade/posse
O acórdão recorrido não decidiu a causa à luz desses dispositivos,
limitando-se a examinar a exigibilidade das notas, a ilegitimidade passiva e a
avaliação do bem (fls. 623-628).
A questão relativa à alegada ofensa aos arts. 1.228 e 1.232,
Código
da/o
Civil não foi objeto de análise específica pelo Tribunal de origem.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 211 do STJ, assim como das
Súmulas 282 e 356 do STF, pela ausência de prequestionamento.
VI -
da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n.
)
Art. 75,
57.663/1966
A parte recorrente sustenta que a data de emissão é requisito essencial,
cuja ausência descaracteriza a nota promissória como título cambiário.
O acórdão recorrido, com base em precedentes, assentou a possibilidade
de suprimento do dado faltante por outros meios quando vinculada a contrato (fls.
623-625).
O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, asseverou que a
irregularidade formal era sanável e que o dado faltante foi devidamente verificado
por outros meios de prova.
Documento eletrônico VDA54609734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:00
Código de Controle do Documento: 4d9985e6-b1b8-48e1-bdfe-2c375114c973

Nesse contexto, a análise da violação ao
da LUG esbarra,
art. 75
inevitavelmente, no óbice da Súmula 7 do STJ.
VII - Divergência jurisprudencial
Sustenta, pela alínea c, dissídio com AgInt no AREsp 1.280.469/SP,
AgRg no
EDcl no
e
REsp 1.229.253/SP,
REsp 1.158.175/RS, REsp 448.568/DF
AgRg no
(fls. 670-677), apontando que tais julgados exigem
REsp 1.048.327/MG
a data de emissão como requisito essencial da nota promissória.
O acórdão recorrido afirmou a possibilidade de suprimento da data por
outros meios, com base em precedentes distintos.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição de ementas, devendo haver
cotejo analítico e demonstração da similitude fática entre os julgados, o que não foi
atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
VIII - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54609734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:00
Código de Controle do Documento: 4d9985e6-b1b8-48e1-bdfe-2c375114c973

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.040.407 / MG
Número Registro: 2022/0370804-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00940825420218130000
10702095719358001
10702095719358002
57193589820098130702
940825420218130000 10702095719358003
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLUBE DE TENIS DE UBERLANDIA
ADVOGADOS
: LUCIANO SALUM CABRAL - MG086107
EDUARDO DE MELO DOMINGOS - MG085679
RECORRIDO
: ERISVALDO DA SILVA NERI
ADVOGADO
: GLADSTON CLAYTON DE OLIVEIRA - MG080237
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:14
Código de Controle do Documento: 5d4a85e0-d4f6-4f72-8130-2bcd99c39c72

Documento eletrônico VDA55076688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:14
Código de Controle do Documento: 5d4a85e0-d4f6-4f72-8130-2bcd99c39c72